Tribunal: TCU
Processo: 031.333/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a realizações de 08 (oito) shows do projeto "a cara de Brasília", da Cantora Célia Porto e Banda, nas UNB, UNICEUB,UDF E UNIP, com entrada franca para todos os estudantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura contra a Associação Ruarte de Cultura e Ana Zilda Fortes Barbosa, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00275/2009, cujo objeto era a realização do evento intitulado "A cara de Brasília"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, nos termos dos artigos 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência deste Acórdão às responsáveis.